Tribunal: TJES
Processo: 5000300-86.2022.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000300-86.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELZA FERNANDES GUILHERME ROBERTO
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA. BIOMETRIA FACIAL. GEOLOCALIZAÇÃO COMPATÍVEL COM O ENDEREÇO DA AUTORA. JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE. COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA POR TED. ASSINATURA DIGITAL. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DA RECORRENTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000300-86.2022.8.08.0039
Recorrente: ELZA FERNANDES GUILHERME ROBERTO
Recorrido: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA. BIOMETRIA FACIAL. GEOLOCALIZAÇÃO COMPATÍVEL COM O ENDEREÇO DA AUTORA. JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE. COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA POR TED. ASSINATURA DIGITAL. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DA RECORRENTE. (1). DA LIDE.
EM EPÍTOME, ALEGA A PARTE AUTORA NÃO TER CONTRATADO O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Nº 635137121 REGISTRADO EM NOME DO RÉU, PELO QUE BUSCA A SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REFERENTES AO CONTRATO OBJURGADO, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e, por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução de seu mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.
Torno sem efeito a tutela de urgência antes deferida. Sem custas e honorários diante do rito imposto”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA PARA CESSAR OS DESCONTOS, DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO, RESTITUIR OS VALORES EM DOBRO E INDENIZAR POR DANOS MORAIS, E EM PEDIDO SUCESSIVO, SEJA AFASTADA A TESE DE RENÚNCIA TÁCITA A PROVA PERICIAL, E RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
O CERNE DA DEMANDA RESIDE NA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A AUTORA E O BANCO RÉU NO QUE SE REFERE AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO IDENTIFICADO PELO NÚMERO 635137121. A AUTORA SUSTENTA QUE TAL CONTRATO É FRAUDULENTO E QUE JAMAIS MANIFESTOU SUA VONTADE PARA A CELEBRAÇÃO DO REFERIDO EMPRÉSTIMO. POIS BEM, COMPULSANDO COM DETENÇA OS AUTOS, TENHO QUE A SENTENÇA MERECE MANUTENÇÃO INTEGRAL PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95. EXPLICO: A PARTE RÉ TROUXE AO FEITO DOCUMENTOS CONSISTENTES NA TRILHA DIGITAL DA CONTRATAÇÃO E CÓPIA DO CONTRATO FORMALIZADO, QUE COMPROVAM A REGULARIDADE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO. NO CASO DO CONTRATO N.º 635137121, CELEBRADO EM 05/08/2021, NO VALOR DE R$ 16.847,08, A PARTE RÉ DEMONSTROU QUE POR CONTA DESTE CONTRATO FOI REALIZADO UM REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA (N.º 617975926), PARA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DE R$ 15.143,53. O VALOR RESTANTE, DENOMINADO COMO “TROCO” DE R$ 1.647,00, (ID. 9973879) FOI EFETIVAMENTE DISPONIBILIZADO NA CONTA DA AUTORA, CONFORME EXTRATO DE TRANSFERÊNCIA ANEXADO. A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO FOI DEMONSTRADA PELO REQUERIDO A PARTIR DOS DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM A CONTESTAÇÃO, COMPROVANDO QUE O INSTRUMENTO SOB Nº 635137121 FOI FORMALIZADO ATRAVÉS DA MODALIDADE DIGITAL. QUANTO À ALEGAÇÃO DE FRAUDE, OS ELEMENTOS DOS AUTOS AFASTAM ESSA HIPÓTESE. A TRILHA DIGITAL APRESENTADA DEMONSTRA QUE A AUTORA CONSENTIU E TEVE CONHECIMENTO PLENO DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO, MEDIANTE O USO DE FERRAMENTAS DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL COMO A CERTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS, SELFIES, E O ENVIO DE TOKEN DE SEGURANÇA AO SEU CELULAR. OS REGISTROS (ID. 9973875 - Pág. 8/9) APONTAM QUE A AUTORA RECEBEU UM SMS OU MENSAGEM VIA WHATSAPP COM LINK DE ACESSO PARA A FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO, UTILIZANDO TOKEN DE SEGURANÇA ENVIADO PARA O SEU CELULAR. ADICIONALMENTE, FOI FEITA A VERIFICAÇÃO DA GEOLOCALIZAÇÃO DO APARELHO E CAPTURADAS SELFIES E FOTOS DOS DOCUMENTOS DO AUTOR, ELEMENTOS QUE CORROBORAM A AUTENTICIDADE DA TRANSAÇÃO. O PROCEDIMENTO ADOTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEGUE RIGOROSOS PADRÕES DE SEGURANÇA, E A ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELA BRy TECNOLOGIA ASSEGURA A INTEGRIDADE DOS CONTRATOS. NO MESMO SENTIDO JÁ SE POSICIONOU ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, VEJAMOS:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE DO DOCUMENTO.
Os executados impugnaram a assinatura presente no Contrato de Confissão de Dívida.
Porém, apesar do alcance distinto, a assinatura eletrônica também garante segurança e autenticidade. Diferente da assinatura digitalizada, a assinatura digital/eletrônica tem o mesmo valor de uma realizada a próprio punho.
A agravante não negou a contratação da confissão de dívida, o que fazia presumir sua validade. Isto é, em nenhum momento no recurso a parte negou que seu representante fosse o autor daquela assinatura digital. Incidência do o § 2o do artigo 10º da Medida Provisória 2.200-2/2001. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma julgadora. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. (TJ-SP - AI: 20314981720228260000 SP 2031498- 17.2022.8.26.0000, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 07/04/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022).
DIANTE DESSES FATOS, CONCLUO QUE O CONTRATO EM QUESTÃO FOI DEVIDAMENTE FIRMADO PELA AUTORA, QUE TINHA PLENO CONHECIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS. PORTANTO, É FORÇOSO CONCLUIR QUE A RÉ CUMPRIU O ÔNUS DA PROVA QUE LHE INCUMBIA, COMPROVANDO QUE A CONTRATAÇÃO OCORREU DE FORMA VÁLIDA, POIS LIVRE E DESIMPEDIDA. DE RIGOR, PORTANTO, A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
DESSA FORMA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.
(6). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC, TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)